Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 5o da Portaria GC 160/2017 deste e. Tribunal, a intimação que ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”) é considerada pessoal para todos os efeitos legais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

2. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico é prescindível que esta seja feita pessoalmente, ainda que o advogado requeira, expressamente, a publicação em seu nome. Nesse sentido: Acórdão 1353703, 07000493020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

3. No caso, embora a intimação tenha ocorrido de forma regular, a empresa apelante manteve-se inerte, deixando de promover o andamento do feito, que ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, o que configura desídia.

4. Assim, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do 485, III do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.